Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-28.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-28.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL - CPF: 629.458.071-49 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – OMISSÃO INDEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por
SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Nesta ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada deixou de se manifestar acerca da questão constitucional/infraconstitucional que viabilizou a interposição do recurso de Apelação, quais sejam: o Recurso Repetitivo n. 1.070.297/PR, do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 192, “
caput”
, da Constituição Federal de 1988.

Afirma que o presente recurso tem a finalidade de prequestionamento da matéria.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos, assim como à jurisprudência dominante e às normas vigentes.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao afirmar que,
“... no que diz respeito à tabela PRICE, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira. ”

Também não deixou dúvidas ao destacar trecho da decisão do sentenciante que dispôs que,
“os juros foram cobrados integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor amortizado por outra parte das prestações, bem como, que sua aplicação estabelece parcelas fixas, o que permite que o consumidor, no ato da contratação, tenha ciência das obrigações pactuadas. “

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021